Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700202-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTOR: JHONATAN LUZ ANDRESA, JHONATAN LUZ ANDRESA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO JHONATAN LUZ ANDRESA aviou petição de próprio punho, requerendo, em síntese, a concessão de indulto/comutação de pena conforme Decreto 11.846/2023. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defensoria Pública relata que, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0000204-37.2017.8.07.0015) verifica-se que o reeducando vem sendo regularmente assistido por advogado particular. Afirma que a apreciação do pedido diretamente pelo Tribunal de Justiça configura indevida supressão de instância. Por fim, conclui que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 67825635). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento da inicial (ID 68117543). É o relato do necessário. Decido. Conforme consignado pela Defensoria Pública, o pleito não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, NEGO SEGUIMENTO à petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025 18:33:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator